Tribunal: TJSP
Processo: 1008269-91.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de Manipulação – Pretensão de que a autoridade sanitária impetrada se abstenha de aplicar penalidades em decorrência da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC no 327/2019 da ANVISA – Impossibilidade - Resolução que não extrapolou sua função regulamentar ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Farmácia de Manipulação – Pretensão de que a autoridade sanitária impetrada se abstenha de aplicar penalidades em decorrência da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC no 327/2019 da ANVISA – Impossibilidade - Resolução que não extrapolou sua função regulamentar ao vedar a manipulação de fórmulas contendo cannabis - Competência normativa conferida à ANVISA para regulamentar e controlar os medicamentos de uso humano – Ilegalidade ou abuso do poder regulatório não verificados - Sentença mantida – Recurso improvido.